Tribunal: TJSP
Processo: 1003411-15.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação Civil Pública movida por Associações Civis contra o Prefeito Municipal de Holambra e o Município de Holambra. Alcaide que sancionou a Lei Municipal no 875/15, a despeito de parecer desfavorável da Procuradoria da Câmara Municipal, que indicava afronta ao art. 42-B do Estatuto da Cidade. Município que, baseado no diploma alegadamente inconstitucional, teria iniciado obras de implantação de

Ementa:
Ação Civil Pública movida por Associações Civis contra o Prefeito Municipal de Holambra e o Município de Holambra. Alcaide que sancionou a Lei Municipal no 875/15, a despeito de parecer desfavorável da Procuradoria da Câmara Municipal, que indicava afronta ao art. 42-B do Estatuto da Cidade. Município que, baseado no diploma alegadamente inconstitucional, teria iniciado obras de implantação de loteamento, sem licença prévia e de instalação emitida pela CETESB, provocando danos ao meio ambiente e ao erário municipal. Pretensão à (i) declaração de nulidade da LM no 875/15, (ii) condenação solidária dos réus à reparação de danos ambientais e ao ressarcimento do erário, e (iii) condenação do Prefeito às penas da Lei de Improbidade Administrativa. Sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, pela ilegitimidade ativa e pela ausência de interesse processual (inadequação a via eleita e perda superveniente do objeto da ação), condenando as Associações ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso das autoras buscando o afastamento do decreto extintivo e o acolhimento do pedido de reparação de danos ambientais. Parcial admissibilidade. Hipótese em que se arguiu a inconstitucionalidade da lei municipal como pedido principal, e não como causa de pedir, de modo que era mesmo o caso de se reconhecer a inadequação da via eleita quanto ao ponto. Autoras que não detêm legitimidade para propor ação de responsabilidade por ato de improbidade (art. 17, "caput", c.c. art. 1o, "caput", ambos da Lei federal no 8.429/92), dispondo, no entanto, de legitimidade para o pedido de reparação de danos causados ao meio ambiente e ao patrimônio público (art. 5o, V e alíneas, da Lei federal no 7.347/85). Pedidos de reparação de danos que, no entanto, não foram apreciados pelo juízo "a quo". Pedido de reparação de danos ao erário que se encontra precluso, à míngua de impugnação recursal das autoras. Pedido de indenização por danos ambientais que, de outro lado, sequer foi apreciado em primeiro grau, assim como o requerimento de produção de provas deduzido pelas autoras. Apelo provido em parte para anular parcialmente a sentença, para que: a) seja oportunamente apreciado o pedido de reparação de danos ambientais, se necessário com deferimento de dilação probatória; b) afastar a condenação das autoras ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto incabível na espécie (art. 23-B, § 2o, da LIA e art. 18 da LACP). Mantido o decreto de carência no tocante aos demais pedidos.